Tribunal: TJMT
Processo: 1000896-14.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000896-14.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Sobrestamento]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), SEBASTIAO CELINO DA COSTA - CPF: 932.563.531-34 (AGRAVANTE), JANETE TEREZA KOCHENBERGER HATTGE PITTNER - CPF: 862.692.081-49 (AGRAVADO), VERA LUCIA DE SOUZA - CPF: 622.475.651-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000896-14.2021.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – POSSE INJUSTA APÓS A RETOMADA DO IMÓVEL PELO CREDOR FIDUCIÁRIO – DIREITO DO ADQUIRENTE DO IMÓVEL À IMISSÃO NA POSSE – ART.30 DA LEI No.9.514/97 - DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO DE NULIDADE E DA USUCAPIÃO CUJO OBJETO É O MESMO IMÓVEL - PROPRIEDADE ADQUIRIDA EM ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA – DESNECESSÁRIO SOBRESTAMENTEO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça ''não há prejudicialidade externa que justifique a suspensão da demanda possessória até que se julgue a ação de usucapião (AgRg no REsp 1483832/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino)''.

Ausente a probabilidade do direito do agravante, há que se manter a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela para suspender o curso da ação de imissão na posse e o cumprimento do mandado de imissão na posse.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

AGRAVO DE INSTRUMENTO no
1000896-14.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
:
SEBASTIÃO CELINO DA COSTA.

AGRAVADO:

JANETE TEREZA KOCHENBERGER HATTGE PITTNER.

Processo na origem: 1002551-68.2020.8.11.0028

Comarca de Sorriso.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
SEBASTIÃO CELINO DA COSTA
de decisão que indeferiu pleito de sobrestamento de mandado de desocupação do imóvel.

AÇÃO
: Ação de Usucapião (Proc. n° 1002551-68.2020.8.11.0028) que
SEBASTIÃO CELINO DA COSTA
move contra
JANETE TEREZA KOCHENBERGER HATTGE PITTNER
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 73427461 - Pág. 2)
: indeferiu pedido de suspensão do cumprimento do mandado de desocupação do imóvel de matrícula 16.789, consoante determinação proferida nos autos de no 1000952- 94.2020.8.11.0028, devendo o autor ser imitido na posse do imóvel.

AGRAVO
:
SEBASTIÃO CELINO DA COSTA
recorre e ressalta que é possuidor e morador do imóvel objeto da ação, cuja aquisição se deu mediante contrato de compra e venda e é objeto de ação de usucapião, por meio da qual busca ver declarada a prescrição aquisitiva de domínio do imóvel objeto da matrícula 16.789 ficha 02, que tramita apenso à demanda possessória. Defende a necessidade de sobrestar o cumprimento da ordem concedida na Ação de Imissão na Posse no 1000952-94.2020.8.11.0028, que lhe move a ora agravada, porquanto ambas recaem sobre o mesmo imóvel. Aduz que diante do cenário mundial decorrente da pandemia do Covid 19, postulou a suspensão do cumprimento do despejo, o que foi indeferido. Reclama que diante do contexto da pandemia, os direitos fundamentais à moradia e saúde estão comprometidos, caso em que é impossível prever as consequências concretas da pandemia frente a restrição à circulação de pessoas. Diz que o caso em exame se assemelha ao inadimplemento de alugueres em que deve se obstar a tomada de medidas extremas, de modo a manter as famílias na posse do bem. Pugna pela suspensão dos efeitos da decisão que determinou a desocupação (despejo) do imóvel, que também é objeto da ação de usucapião.

CONTRAMINUTA
(ID 86747512 - Pág. 1): não apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000896-14.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
SEBASTIÃO CELINO DA COSTA
de decisão que indeferiu pleito de sobrestamento de mandado de desocupação do imóvel.

AÇÃO
: Ação de Usucapião (Proc. n° 1002551-68.2020.8.11.0028) que
SEBASTIÃO CELINO DA COSTA
move contra
JANETE TEREZA KOCHENBERGER HATTGE PITTNER
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 73427461 - Pág. 2)
: indeferiu pedido de suspensão do cumprimento do mandado de desocupação do imóvel de matrícula 16.789, consoante determinação proferida nos autos de no 1000952- 94.2020.8.11.0028, devendo o autor ser imitido na posse do imóvel.

A agravada adquiriu o imóvel registrado na matrícula no 16789, estabelecido na Rua Beri Poconé, lote 01, bairro Jurumirim, na cidade de Poconé-MT no leilão extrajudicial realizado pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com base na Lei 9.514/97.

Propôs a ação de imissão na posse, com o objetivo de reaver a posse do imóvel do antigo possuidor que, inadimplente com o financiamento, foi destituído do imóvel consolidado e retomado pela Caixa Econômica Federal.

Requereu a antecipação da tutela para obter a imissão liminar na posse do imóvel, o que foi deferido, e é a razão da interposição do agravo de instrumento.

Afirma o agravante que ajuizou no Juízo Federal, ação anulatória de arrematação extrajudicial cumulada com pedido de tutela de urgência, em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, em decorrência de vícios no procedimento adjudicação extrajudicial, especialmente, a falta de notificação para purgar a mora e ciência dos leilões, pleiteando ao final a anulação da adjudicação realizada.

Informa, ainda, que o Tribunal Regional Federal, proferiu decisão suspendendo a execução administrativa realizada pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

Defende ainda que a ação de usucapião (Proc. n.o 1002551-68.2020.8.11.0028), cujo objeto é o mesmo imóvel, pode gerar decisões conflitantes com a decisão agravada.

Insurge-se o agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulada na ação de usucapião, por meio da qual buscou o sobrestamento da ação de imissão de posse, até o Julgamento do mérito da ação anulatória, que tramita na Justiça Federal e da ação de usucapião em trâmite no mesmo juízo.

A concessão da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe que quem a postula deve demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.

Conforme restou consignado na decisão ora agravada, não se faz presente
a relevância das alegações do agravante
pois, ainda que haja ação de usucapião em curso, o certo é que não se verifica a alegada prejudicialidade externa, seja com ela seja com a ação anulatória.

Nesse sentido, já decidiu essa Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -

PROVA DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – OCORRÊNCIA - DIREITO À POSSE CONFERIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 32 DA LEI No 9.514/97 – RECURSO NÃO PROVIDO.

O direito do autor à obtenção da posse sobre o imóvel adquirido por meio de leilão extrajudicial, está alinhado com o que dispõe o artigo 32 da Lei no 9.514/97, que garante, ao adquirente, a reintegração liminar na posse do imóvel, quando comprovada a consolidação da propriedade. (N.U 1008255-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020)

Bem como outras Câmaras desta Corte:

“AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - IMÓVEL ADQUIRIDO ATRAVÉS DE LEILÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -
AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO AJUIZADA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL - AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA DOS AGRAVADOS
- ADQUIRENTES DE BOA-FÉ - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Eventual ingresso de

Ação Anulatória, não altera o quadro da

Ação de Imissão na Posse, pois a titularidade do imóvel

pela parte Autora/Agravada encontra-se, inclusive, sedimentada, em face do registro imobiliário
.

Caso reconhecida a anulabilidade da arrematação em outra ação, naquela poder-se-á resolver a falta da coisa em perdas e danos. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - Ag 129590/2017 –Rela. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS - Julgado em 24/01/2018 - DJE 06/02/2018)

E também em outras Cortes Estaduais:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO POSSESSÓRIA - PRELIMINAR - DESCUMPRIMENTO DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS - AUSÊNCIA DO CÔNJUGE NO POLO ATIVO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PREJUDICADA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA -
IMISSÃO NA POSSE - POSSIBILIDADE - PROPRIEDADE DECORRENTE DE ARREMATAÇÃO DE IMOVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL
- TUTELA DE URGÊNCIA - PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - ART. 300 (Lei 13.105/15) -
SUSPENSÃO DO PROCESSO - DESNECESSIDADE
.

Por força do princípio do duplo grau de jurisdição, é vedado ao órgão ad quem examinar pedido que não tenha sido apreciado perante o juízo singular, sob pena de configurar hipótese de supressão de instância, razão pela qual rejeita-se a preliminar de ausência de cumprimento de pressupostos processuais. Não obstante o entendimento pelo julgador consignado, a decisão recorrida está fundamentada, ainda que de forma concisa, não havendo que se falar em sua nulidade por ausência de fundamentação. Nos termos do art. 300, do novo CPC, (Lei 13.105/15), a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Presentes os elementos que evidenciem a probabilidade de direito de que a parte autora/requerente da tutela antecipada detém, e sendo o direito capaz de ensejar o deferimento da medida demonstrado por meio do conjunto probatório, deve ser mantida a decisão agravada, que concedeu a tutela.
A imissão na posse será concedida ao proprietário não detentor da posse contra o possuidor sem justo título, qual seja, aquele com dever de lhe transferir a posse, quando o legítimo proprietário está impedido de exercê-la, com o intuito de consolidar a propriedade do bem em discussão
. Restando demonstrado que a autora possui a propriedade sobre o imóvel e o exercício da posse injusta pela ré, estando impossibilitada de utilizar do seu imóvel, deve ser mantida a tutela de urgência para imitir a parte ré/agravada na posse do bem
.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça ''não há prejudicialidade externa que justifique a suspensão da demanda possessória até que se julgue a ação de usucapião
(AgRg no REsp 1483832/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino)''.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.19.026848-2/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/02/0020, publicação da súmula em 02/03/2020)

É pacífico o entendimento de que a propositura da ação de usucapião não impede a continuidade da ação de imissão na posse, que deriva do direito à propriedade, e a concessão da antecipação da tutela na possessória somente exige que o autor comprove a propriedade do imóvel e a existência de obstáculo que impeça o exercício pleno do direito que lhe confere a primeira parte do “caput” do art. 1.228 do Código Civil: “o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa”.

A arrematação extrajudicial de bem imóvel alienado fiduciariamente dá ao arrematante o direito à sua imissão liminar na posse. O risco de lesão a direito é notório, tendo em vista que a persistência da posse do atual detentor sobre bem imóvel de manifesta propriedade da autora causa a esta prejuízos, os quais lhe serão de difícil ou impossível reparação.

No caso, a escritura pública de compra e venda do imóvel confere à agravada a titularidade do imóvel, de modo que cumpre ao juízo garantir a plena eficácia do direito de propriedade, legitimamente outorgado pelo agente financeiro ao adquirente que pagou o preço total do imóvel.

Importante ressaltar, ainda, que a autora-agravada deduziu na ação de imissão de posse pretensão legítima em face do possuidor direto, porquanto seu título se encontra impecavelmente constituído.

Nesse passo, as alegações deduzidas pelo agravante, de que o mundo está passando por uma pandemia e que não possui outro imóvel, não se afiguram suficientes para justificar a suspensão, até porque a agravada afirma na petição inicial e também em contraminuta ao Agravo interno que aplicou na compra do imóvel toda a sua reserva financeira e também o seu FGTS, além do que o imóvel está destinado a ser a residência de sua família (ID 73493955 - Pág. 12).

Por fim, ainda que as decisões em referidas ações (anulatória da hasta pública e usucapião) sejam favoráveis ao agravante, não há prejudicialidade externa capaz de autorizar a suspensão da ação possessória, mormente porque a nulidade é oponível apenas à CEF e a usucapião foi proposta 5 meses após a propositura da ação possessória.

Importante ressaltar ainda que o fundamento da ação anulatória é o de que o agravante não teria sido intimado do leilão do imóvel, no entanto, a agravada colacionou o documento de intimação, que foi entregue no endereço do imóvel, e cujo AR foi assinado pela companheira do agravante.

Do mesmo, a concessão da usucapião exige que a posse do imóvel usucapiendo seja justa e não clandestina, precária ou violenta. Se o agravante tinha um contrato de compra e venda com a CEF e este restou inadimplido e o bem foi consolidado a favor da instituição credora, há que se considerar precária a posse demonstrada pelo agravante, razão pela qual ausente a probabilidade do direito.

Portanto, conclui-se que estão ausentes os requisitos necessários para concessão da antecipação da tutela na ação de usucapião.

Posto isso,
nega-se provimento ao
agravo de instrumento,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021